Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INÉRCIA DO CREDOR. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VERIFICAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para configuração do abandono de causa pelo autor é necessária intimação pessoal da parte, para verificação do elemento subjetivo, conforme art. 485, §1o do CPC.
2. A apelante está devidamente cadastrada como “parceiro para expedição eletrônica”, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
3. Parte regularmente intimada, permanecendo inerte, assim como seus advogados.
4. Apelação conhecida e não provida.